Tribunal: STF
Processo: HC 261127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada “[...] ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido recolhimento em residência particular.



    III. Razões de decidir



    3. Este writ constitui a reiteração dos mesmos argumentos constantes do HC 255.527/SP. Em ambas as impetrações, a defesa impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.858.047/SP. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.



    4. Para além disso, a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, cumpre, desde 2/9/2025, pena de 8 anos, em regime inicial fechado. Assim, não preenche o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.